Tribunal: TJPA
Processo: 0808477-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808477-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DOS SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808477-41.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA.

PACIENTE: JOÃO DOS SANTOS SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ EXAMINADOS EM
WRITS
ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de JOÃO DOS SANTOS SOUSA, preso em flagrante no dia 02/04/2024 e condenado em 15/07/2024 à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, do Código Penal. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0806112-09.2024.8.14.0401. A defesa sustenta: (I) excesso de prazo da prisão preventiva; (II) ausência de fundamentação concreta da custódia; (III) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (IV) existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, especialmente após a sentença condenatória; e (II) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações relativas à ausência de fundamentação da prisão preventiva e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas já foram apreciadas e rejeitadas em três
Habeas Corpus
anteriores, denegados à unanimidade por esta Corte, o que impede nova reapreciação das mesmas matérias.

4.

O processo tramitou regularmente, com a denúncia oferecida e recebida em abril de 2024, e sentença condenatória prolatada em julho de 2024. A fase de instrução foi encerrada, afastando a incidência do art. 316 do CPP quanto à reavaliação da preventiva a cada 90 dias, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A condenação do paciente, com pena fixada em regime fechado e prisão mantida na sentença, confere novo título jurídico à custódia, tornando incabível o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

6.

O histórico do paciente, preso em flagrante logo após a prática de roubo majorado mediante grave ameaça e com subtração de diversos bens, justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente a aplicação de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de argumentos já analisados em
Habeas Corpus
anteriores impede o seu reexame pela via da impetração.

2.

A sentença condenatória com manutenção da prisão preventiva constitui novo título jurídico que afasta a alegação de excesso de prazo.

3.

A reanálise periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não se aplica à fase recursal.

4.

A prisão cautelar é legítima quando necessária à garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade evidenciada pela conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 52.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Afonso Leonardo Batista da Silva, em favor de JOÃO DOS SANTOS SOUSA ora paciente, preso em flagrante delito no dia 02/04/2024, com sentença prolatada no dia 15/07/2024, momento em que o coacto foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do CPB.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806112-09.2024.8.14.0401.

O impetrante alega que, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na prisão, considerando que o mesmo se encontra custodiado desde o dia 02/04/2024, momento da prisão em flagrante delito, sem reanálise da custódia preventiva; b) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Pelo exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 26477910 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 26595738 - Páginas 1 a 4), o
Parquet
opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26724438 - Páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, instaurou-se o Inquérito Policial nº 00005/2024.100288-4, por meio de registro de Boletim de Ocorrência que trata da conduta criminosa do paciente e do corréu JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA, os quais foram localizados no dia 02 de abril de 2024, na Avenida Rômulo Maiorana, cidade de Belém, Estado do Pará, na posse do automóvel de marca TOYOTA, modelo YARIS, cor preta, placa SZC-4C92, que é produto de roubo ocorrido no dia 01 de abril de 2024, em uma residência localizada na Travessa Piedade nº 562, bairro Reduto, município de Belém, Estado do Pará, em desfavor de uma família.

Narra a peça policial que, na noite do dia 01 de abril de 2024, a ofendida STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA estava chegando com o veículo anteriormente mencionado em sua residência, quando um indivíduo (baixo, pele negra, vestindo camisa vinho social e calça preta social) saiu de um automóvel de marca Volkswagen, modelo T-CROSS, cor prata, placa QVJ-4A14, ainda em via pública, a abordou armado e anunciou o assalto solicitando seus pertences. Ato contínuo, surgiu outro assaltante (alto, pele branca, vestindo camiseta branca e calça jeans) e a vítima se dirigiu com os assaltantes para dentro da sua residência, pois os dois indivíduos desejavam mais bens da vítima.

Já na residência da família, os assaltantes, mediante grave ameaça, iniciaram a subtração dos bens presentes no imóvel em quantidade incerta como: celulares, carteira, bolsa, cordão de ouro, brinco de ouro, roupas, sapatos, garrafa térmica, chaves, mochila, documentos e outros objetos não passíveis de recordação. Após toda essa ação os assaltantes empreenderam fuga no veículo de STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA.

Com a consumação do delito, a autoridade policial, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), foi notificada de tal questão e empreendeu diligências para capturar os assaltantes. Sendo assim, mediante o rastreio e monitoramento por cerca de 24 horas dos 02 (dois) indivíduos na posse do veículo, informando a Polícia Militar sobre o automóvel que estava sendo perseguido, por intermédio do CIOP – Centro Integrado de Operações.

Como efeito das diligências policiais, os acusados foram capturados depois de colidirem com o veículo da vítima contra um poste de energia elétrica na Avenida Rômulo Maiorana, cidade de Belém, Estado do Pará, pois estavam em fuga devido à ordem de parada dos policiais militares. Sendo assim, os acusados se evadiram para o interior do imóvel da COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará, onde foram efetivamente detidos pelos agentes de segurança pública.

Eis os fatos.

Constata-se que foram impetrados
Habeas Corpus
anteriores, autuados sob os nº
s
0812435-69.2024.8.14.0000, 0818131-86.2024.8.14.0000 e 0820425-14.2024.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgados por essa Egrégia Corte de Justiça, na 61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 17 a 19/09/2024, 75ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 12 a 14/11/2024 e 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 25 a 27/02/2025,

os quais tiveram a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê dos Acórdãos (Doc. Id. nº 22178535, nº 23272314 e nº 25196545), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
Writ
, as razões alegadas nos pedidos antecedentes, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis, já analisadas e combatida por este Relator, razão pela qual deixo de conhecê-la.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO, CONSIDERANDO QUE O COACTO SE

ENCONTRA CUSTODIADO DESDE O DIA 02/04/2024, SEM REANÁLISE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Novamente a mesma arguição é descabida, uma vez que o coacto foi preso em flagrante delito no dia 02/04/2024, a exordial acusatória foi oferecida em 16/04/2024, sendo recebida pela autoridade coatora em 19/04/2024. A sentença foi prolatada no dia 15/07/2024, ocasião em que o paciente foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.

Segundo informações prestadas pelo juízo singular, consta que através de sua defesa habilitada, o impetrante interpôs recurso de apelação, ocasião em que após a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para processamento e julgamento dos recursos interpostos.

No dia 23/09/2024, foi proferido um despacho intimando a defesa do paciente para que apresente razões recursais em grau de Apelação Criminal.

Ademais, no que tange à obrigatoriedade de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal exigência não se aplica à fase recursal. Sua incidência é restrita às etapas compreendidas entre a fase investigatória e o encerramento da instrução processual, ficando afastada quando o processo já se encontra em grau de recurso.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi sentenciado no dia 15/07/2024, estando a instrução criminal já se encontra encerrada, o que enseja a aplicação da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se que a sentença condenatória foi baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, uma vez que o paciente foi preso logo após cometer o delito, permanecendo preso por toda a instrução processual.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Em relação ao atual estado do processo, após a prolação da sentença condenatória, a defesa impetrou o Recurso de Apelação Crimina no dia 23/09/2024, momento em que foi apresentado as razões da referida Apelação, em 28/11/2024, o Ministério Público ofereceu as contrarrazões o Recurso, estado o processo conclusos para julgamento.

No dia 12/05/2025, o Advogado Afonso Leonardo Batista da Silva, requereu a renúncia do mandado, em 16/05/2025, foi proferido um despacho intimando pessoalmente o apelante ora paciente para que constituísse novo advogado. Na impossibilidade de fazê-lo, fica desde já nomeado o Defensor Público Estadual de entrância especial para se habilitar na causa, uma vez que o paciente não pode ser julgado sem defesa técnica. Em 29/05/2025, o coacto foi intimado pessoalmente.

Por tudo o que foi divulgado, conheço parcialmente o presente
Writ
e na parte conhecida denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2025